Tribunal: STF
Processo: MS 39315
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATOS COATORES. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267, 268 E 624 DO STF. AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento a recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 5ª Região, o qual havia absolvido o impetrante do crime de descaminho, bem como contra a decisão da Vice-Presidência daquele Tribunal Superior que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em seguida, verbis:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça não impugnada por agravo regimental.



    É o que importa relatar.



    Como se vê da certidão retro, a petição de recurso extraordinário foi apresentada após o trânsito em julgado da decisão recorrida. 



    A data do trânsito em julgado, por sua vez, foi corretamente certificada, considerando o prazo de 5 dias corridos para apresentação do recurso cabível, a saber, o agravo regimental (arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal).



    Ante o exposto, apresentado o recurso quando já exaurida a jurisdição, nada mais há que se possa apreciar ou prover.



    Determino o arquivamento de eventuais novas manifestações, ficando dispensado o envio de expediente avulso à Vice-Presidência, devendo ser baixados ou arquivados os autos, se for o caso.



    Publique-se. Intimem-se.” (doc. 51)



    Narra o impetrante que possui direito líquido e certo ao julgamento do recurso extraordinário que interpôs. Defende, em síntese, que foi violado seu direito de petição, o princípio da “autoridade julgadora competente”, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e os princípios da presunção de inocência e da “fundamentação da decisão judicial”.



    Em sede liminar, justifica a urgência do pedido ao argumento de que a manutenção da decisão impugnada “colocará em risco o Impetrante, postas a indevida certificação de trânsito em julgado de decisão criminal condenatória e, principalmente, a determinação de início da execução penal correspondente”. 



    No mérito, pretende que esta Suprema Corte determine “a nulidade da certidão de trânsito em julgado expedida pelo STJ; (...) a remessa ao STF do RE e do ARE (...), e a expedição de ordem de trancamento da actio poenalis nº 0817024-49.2018.4.05.8100 e/ou do respectivo processo de execução penal, processada(o)(s) pela emérita 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará e/ou por outra unidade judiciária; bem como o conhecimento e o provimento do RE e do ARE para fins de reformar-se in totum o acórdão do STJ e de absolver-se o Impetrante”.



    É o relatório. DECIDO. 



    No caso sub examine, o writ visa à cassação de decisões judiciais proferidas pela Sexta Turma e pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça.



    Ocorre que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38.814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional.



    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MS 35.646 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/11/2018, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 32.772 AgR, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/3/2015, grifei)



    O referido entendimento pode ser extraído do teor da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, inexistindo, outrossim, nas decisões hostilizadas qualquer excepcionalidade flagrante que justifique o afastamento dessa diretriz jurisprudencial.



    Ademais, constata-se do relato da inicial que as decisões impugnadas já transitaram em julgado, o que atrai a incidência da Súmula 268 do STF, também a impedir o cabimento do writ no caso em comento: “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    Por fim, a pretensão autoral é ainda obstada pelo enunciado da Súmula 624 do STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, diante do manifesto descabimento da ação proposta, com base no art. 201, II, combinado com o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente